Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706718-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão de ID 59817324. Sem prejuízo, oficie-se ao d. Juízo "a quo" solicitando-lhe informações. P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator